Tribunal: STF
Processo: ARE 757289
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO VIRTUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.12.2011.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedente.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.